Tribunal: TJDFT
Processo: 0724784-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724784-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, HELANE HONÓRIO PAIVA BEZERRA DE MELO, ANA ANGÉLICA GONCALVES PAIVA, HOUTEN RJ PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE PENHORA. A participação do credor de honorários advocatícios - fixados em outra demanda - no concurso singular de credores depende de anterior penhora em execução própria, o que não foi comprovado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 301, 830, § 3o, in fine, 908, §2o, 909 e 927, III, todos do CPC, argumentando que deve ser reconhecido o privilégio dos honorários advocatícios do recorrente no concurso de credores, uma vez que o crédito estava garantido por meio de medida cautelar de arresto anterior a qualquer outra penhora posterior levada a efeito pelos demais credores. Afirma que a jurisprudência da Corte Superior entende que o arresto deve ser equiparado à penhora para fins de preferência de concurso de credores. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 301, 830, § 3o, in fine, 908, §2o, 909 e 927, III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025